Tribunal: TJDFT
Processo: 0715674-24.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica é de consumo pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelas autoras como destinatárias finais.
2. O atraso na entrega do bem gera ao adquirente o direito de rescindir o contrato, em observância ao artigo 475 do Código Civil, cabendo consequente devolução, à promitente compradora, da integralidade dos valores desembolsados.
3. A Lei n. 11.101/2005, que rege a recuperação judicial, prevê que prosseguirá, no juízo originário, demanda ajuizada na qual se busque o reconhecimento de obrigação ilíquida.
4. Recurso conhecido e negado provimento.